Tribunal: TJMMG
Processo: 2000461-62.2024.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000461-62.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 24/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO PELA VIA ELEITA. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. TESES DEFENSIVAS RELEVANTES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EGMAR PABLO PORTES contra o acórdão proferido por esta eg. Primeira Câmara, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, confirmando a condenação do ora embargante como incurso nas sanções do artigo 196 do Código Penal Militar (descumprimento de missão), a uma pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições. Em suas razões (Evento 35), o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão impugnado, pleiteando, para além do prequestionamento da matéria, a concessão de efeitos modificativos ao julgado. Em síntese, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar o contexto probatório, que, segundo sua ótica, demonstraria a existência de um costume local de flexibilização das cartas de operações. Aponta, especificamente, um suposto equívoco na interpretação dos depoimentos prestados em juízo, argumentando que a decisão colegiada teria se omitido em analisar o depoimento da testemunha Cb Vladimir, que teria discorrido com propriedade sobre a prática habitual de alterações nas missões, em razão da realidade social e criminal da localidade de Capela Nova/MG. Afirma que, embora as testemunhas de acusação tenham mencionado a existência de um procedimento formal para o registro de alterações, seria inconteste que tais modificações eram comuns e toleradas no cotidiano da atividade policial naquela cidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Adicionalmente, o embargante aponta uma segunda contradição no julgado, a qual residiria na afirmativa de que a sua conduta teria comprometido a regularidade e a eficiência do serviço militar e violado a confiança da instituição e da sociedade. Argumenta que não haveria nos autos qualquer indicativo de que sua ação tenha resultado em prejuízo concreto à segurança pública ou alterado as estatísticas criminais da cidade, que descreve como pacata e de baixa incidência de crimes violentos. Defende, assim, que a eficiência do serviço militar teria se mantido intacta e que os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal não teriam sido efetivamente maculados, o que afastaria a tipicidade da conduta. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, conferindo-se, em caráter excepcional, efeito modificativo à decisão. É, no essencial, o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pelo embargante, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. É cediço que os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é estritamente o de aprimorar a prestação jurisdicional, sanando eventuais vícios de natureza formal que possam comprometer a clareza, a completude ou a coerência do pronunciamento judicial. Não se prestam, por conseguinte, a ser um sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O que se observa, no presente caso, é uma nítida tentativa do embargante de reavivar o debate sobre a matéria fático-probatória e a interpretação jurídica já exaustivamente analisadas e decididas por este órgão colegiado, o que extrapola manifestamente os limites cognitivos da via eleita. A primeira mácula apontada pelo embargante diz respeito a uma suposta contradição e omissão na valoração da prova testemunhal, especificamente no que tange à alegada prática costumeira de flexibilização das cartas de operações na unidade militar. O embargante insiste que o acórdão teria ignorado o depoimento da testemunha Cb Vladimir, que supostamente corroboraria a sua tese. Tal alegação, todavia, não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, direta e fundamentada, expondo as razões pelas quais a tese defensiva de um "ajuste operacional" ou de uma prática costumeira não poderia ser acolhida. A decisão colegiada pautou-se no princípio do livre convencimento motivado, a partir do conjunto probatório constituído nos autos, integrado pelos depoimentos dos superiores hierárquicos do acusado, 3º Sgt PM Wendel Garcia de Oliveira e 3º Sgt PM Marco Antônio de Melo Santos, os quais foram categóricos ao afirmar que o procedimento correto e orientado a toda a tropa, em caso de impossibilidade de cumprimento de uma missão, seria o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 registro formal do fato em Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS), com a devida justificativa. A ausência de menção expressa ao depoimento de uma testemunha específica, no caso o Cb Vladimir, não configura omissão sanável por meio de embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma coerente e suficiente os fundamentos que formaram sua convicção. Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. 1. Deveras, preliminarmente, inexiste a alegada violação aos artigos 489, § 1º, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023. Grifo nosso). No caso em apreço, o acórdão fundamentou-se na existência de norma procedimental clara e na ausência de sua observância pelo embargante. A suposta prática informal, ainda que existente, não teria o condão de revogar uma determinação regulamentar ou de afastar a ilicitude de uma conduta que a contraria, especialmente no âmbito militar, regido por estritos princípios de hierarquia e disciplina. Portanto, o que o embargante denomina de "contradição" ou "omissão" é, na verdade, uma discordância profunda com a valoração da prova realizada por este colegiado, matéria de mérito que não pode ser revista neste recurso. A contradição, a seu turno, que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna do texto da decisão impugnada, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da mesma decisão, o que manifestamente não ocorre no caso dos autos. A fundamentação do acórdão é coesa e linear, não havendo o que declarar. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido. 2. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na espécie. 3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) No que concerne ao segundo ponto levantado, referente à ausência de prejuízo concreto à segurança pública, o embargante busca, mais uma vez, rediscutir o mérito e a própria natureza jurídica do crime pelo qual foi condenado. O acórdão foi explícito ao fundamentar a condenação, esclarecendo que o crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar, é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato. Isso significa que a sua consumação ocorre com a simples omissão do agente em desempenhar a incumbência que lhe foi legalmente confiada, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou da demonstração de prejuízo efetivo à administração militar ou à sociedade. O bem jurídico tutelado pela norma penal militar, neste caso, não se resume à incolumidade pública de forma imediata e mensurável por meio de estatísticas criminais. A norma visa a proteger, de forma primária e essencial, os pilares que sustentam a própria existência e a eficiência das instituições militares: a hierarquia e a disciplina. A regularidade e a previsibilidade do serviço militar são valores essenciais que são diretamente atingidos quando um militar, por vontade própria e para satisfazer interesses particulares, deixa de cumprir uma ordem ou missão. A conduta do embargante, conforme robustamente comprovado pela prova técnica – em especial o rastreamento via GPS da viatura, que demonstrou o desvio de rota para fins privados –, representa uma quebra deliberada da cadeia de comando e da confiança que lhe foi depositada. Assim, a alegação de que a cidade de Capela Nova/MG é pacata ou de que não houve um aumento nos índices de criminalidade é um argumento juridicamente irrelevante para a configuração do tipo penal em questão. O acórdão não foi contraditório ao afirmar que a conduta violou a regularidade e a eficiência do serviço; ao contrário, aplicou corretamente o direito ao fato, compreendendo a amplitude do bem jurídico protegido pelo artigo 196 do CPM. O embargante, ao insistir na necessidade de um resultado danoso concreto, busca reinterpretar o tipo penal de modo a favorecer sua tese, o que configura, novamente, uma tentativa de revisão do mérito do julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados. Por fim, quanto ao pleito de concessão de efeitos infringentes ou modificativos, tal medida é absolutamente excepcional e somente se justifica quando a correção de um vício intrínseco do julgado (omissão, contradição ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 obscuridade) leva, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado. Não sendo este o caso, pois, como demonstrado, o acórdão não padece de quaisquer das máculas apontadas, o pedido de modificação se revela como o verdadeiro objetivo do recurso: uma nova chance de obter a absolvição por via transversa. Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, mesmo para essa finalidade, a oposição dos embargos declaratórios pressupõe a existência de algum dos vícios elencados na lei processual. De todo modo, para que não se alegue futura negativa de prestação jurisdicional, cumpre registrar que todas as teses defensivas relevantes foram devidamente analisadas e refutadas, de forma implícita ou explícita, no corpo do acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado. Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator